Tribunal: TJDFT
Processo: 0739544-50.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-23
Data de publicação: 2022-04-05

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. PREJUDICADO. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. PARÂMETRO. VALOR ATUALIZADO DA CAUSA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO OCORRÊNCIA. DECISÃO MANTIDA.
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pela recorrente.
2. A parte agravante, no agravo interno, limita-se a reproduzir argumentos outrora expendidos. Assim, possível o julgamento conjunto, pois as matérias de ambos os recursos se confundem.
3. Sustenta a agravante, em suma, haver excesso de execução, ao argumento que o acórdão exequendo não determinou o parâmetro dos honorários de sucumbência - se do valor nominal ou atualizado da causa.
4. Malgrado o acórdão proferido na fase de conhecimento não tenha expressamente consignado que a majoração dos honorários recairia sobre o valor da causa atualizado, ao desprover a apelação manteve a sentença em todos os seus termos, o que inclui a base de cálculo dos honorários de sucumbência (“valor atualizado da causa”), sendo despicienda a repetição do termo “atualizado”, que decorre de determinação imposta pelo próprio texto da norma aplicável (art. 85, §2o, CPC).
5. Não há litigância de má-fé imputável à parte que se limita a buscar o reconhecimento do seu direito, sem cometer qualquer ilícito processual.
6. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Agravo interno prejudicado.